Tribunal: TJES
Processo: 0012131-73.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012131-73.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: R.M. PECAS E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RESTRIÇÃO RENAJUD. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por ente municipal contra sentença que, em sede de Execução Fiscal, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito.

2. O Apelante argui a nulidade da sentença por error in procedendo, em razão de suposta ausência de prévia intimação e de fundamentação. No mérito, sustenta a inocorrência da prescrição, ao argumento de que não houve inércia de sua parte, tendo promovido diligências para a satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a: (i) analisar as preliminares de nulidade da sentença por vício de procedimento; e (ii) verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, examinando o marco inicial para a sua contagem e se as diligências requeridas pelo exequente, notadamente a restrição de veículo via sistema RENAJUD, possuem eficácia para interromper o fluxo do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As preliminares de nulidade devem ser rejeitadas, porquanto houve a devida intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição, em observância ao contraditório, e a sentença, ainda que sucinta, apresentou os fundamentos para a sua conclusão.

5. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos (REsp 1.340.553/RS), o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

6. A interrupção do prazo prescricional intercorrente exige a efetiva constrição patrimonial, não sendo suficiente o mero peticionamento nos autos com requerimento de diligências que se revelam infrutíferas. A conduta processual do ente fazendário, caracterizada pela ausência de promoção de atos concretos e eficazes à satisfação do crédito, configura inércia qualificada.

7. A restrição de circulação e transferência de veículo via sistema RENAJUD, desacompanhada da efetiva apreensão do bem e da formalização do termo de penhora, não se qualifica como constrição patrimonial apta a interromper a prescrição, por se tratar de ato preparatório que não se confunde com o aperfeiçoamento da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O marco inicial do prazo de suspensão anual previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 é a data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, findo o qual se inicia automaticamente o lustro prescricional. 2. A mera reiteração de pedidos de diligências infrutíferas não interrompe o curso da prescrição intercorrente, que somente é obstada pela efetiva constrição patrimonial. 3. A inserção de restrição sobre veículo no sistema RENAJUD, isoladamente, não configura penhora aperfeiçoada nem ato de constrição patrimonial eficaz para interromper a prescrição.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS; TJ-MG, Embargos de Declaração 1.0000.23.116945-9/003, Rel. Des.(a) Yeda Athias, DJe 10/06/2024; TJ-MT, Apelação 0004420-84.1996.8.11.0041, Rel. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, DJe 19/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de R.M. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por error in procedendo, alegando ausência de sua prévia intimação antes do decreto de prescrição e falta de fundamentação quanto aos marcos inicial e final do prazo prescricional. No mérito, defende a não ocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que não agiu com inércia ou desídia, tendo promovido diligências constantes na busca pela satisfação do crédito, o que afastaria a consumação do prazo prescricional. Pugna, ao final, pela anulação ou reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012131-73.2014.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: R.M. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia jurídica posta cinge-se a perquirir o acerto da sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu a presente Execução Fiscal.

De início, impõe-se rejeitar as alegações de nulidade da sentença suscitadas pelo Apelante.

A alegação de ausência de prévia intimação não prospera, porquanto o despacho de Id. 15220953, proferido em 03 de abril de 2024, determinou expressamente a intimação do exequente para se manifestar sobre a evidenciada ocorrência da prescrição intercorrente, em estrita observância ao princípio do contraditório e ao procedimento legal.

Da mesma forma, não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a decisão guerreada, embora sucinta, delimitou os marcos temporais que entendeu pertinentes para a contagem do lapso prescricional, em conformidade com o exigido pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

As demais alegações de contradição e omissão confundem-se com o próprio mérito da demanda e com ele serão analisadas.

Superadas tais questões processuais, passo ao exame da questão substancial.

Inicialmente, sobreleva ressaltar que o caso vertente reclama a incidência do regramento procedimental previsto no art. 40, da Lei Federal nº 6.830/80, cujo teor dispõe sobre as hipóteses de suspensão e arquivamento do feito após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos seguintes termos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Interpretando o referido dispositivo legal em acórdão paradigma proferido sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), o Colendo Superior Tribunal, ao julgar o recurso especial nº. 1.340.553, estabeleceu os critérios de incidência da referida norma legal, deixando claro que a suspensão do processo e a interrupção e retomada do curso do prazo prescricional intercorrente ocorrem, independentemente do requerimento da parte ou da manifestação judicial, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Peço vênia para trazer à colação o teor das teses assentadas no referido julgamento, as quais se apresentam relevantes à elucidação da presente controvérsia:

“(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

(...)”

No caso vertente, tem-se que a ação foi ajuizada em 14/05/2014 e, após citação válida em 17/06/2014 (fls. 14), diversas diligências foram realizadas na tentativa de satisfazer o crédito, incluindo um parcelamento que foi descumprido.

O marco crucial para o início da contagem da prescrição foi a certidão do Oficial de Justiça, datada de 02/05/2017, que informou não ter localizado a empresa executada no endereço fiscal, pois no local funcionava outra pessoa jurídica.

A Fazenda Pública tomou ciência inequívoca desta certidão em 18/04/2018, data em que seu procurador realizou carga dos autos (fls. 38). Este é, portanto, o termo inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme a tese 4.1 do STJ.

Dessa forma, o prazo de suspensão anual transcorreu de 18/04/2018 a 18/04/2019. Findo o período de suspensão, iniciou-se automaticamente, em 18/04/2019, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Consequentemente, a prescrição intercorrente se consumaria em 18/04/2024, caso não houvesse a ocorrência de nenhuma causa interruptiva eficaz.

O Apelante, em sua irresignação, argumenta que não permaneceu inerte, tendo protocolado diversas petições requerendo o prosseguimento do feito. De fato, constata-se que o Município peticionou em 05/01/2022, 16/08/2022 e 07/02/2023, requerendo diligências de penhora online, intimação e redirecionamento da execução.

Contudo, conforme a tese 4.3 do STJ, o mero peticionamento, desacompanhado de diligência frutífera, não tem o condão de interromper o fluxo prescricional. E, no caso, nenhuma das medidas requeridas pelo exequente após 18/04/2019 resultou na "efetiva constrição patrimonial".

Impende destacar, acerca da existência de diligência realizada pelo RENAJUD em 2014, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera inclusão de restrição de circulação ou transferência, sem a efetiva apreensão do bem e a formalização da penhora, não configura constrição patrimonial apta a interromper a prescrição. Trata-se de ato preparatório que, por si só, não satisfaz a exigência de uma diligência exitosa.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada no tema repetitivo supramencionado, proclama que apenas “
a efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
” (item 4.3).

Neste contexto, o mero bloqueio ao registro de transferência de veículo e circulação junto ao sistema de cooperação existente entre o Departamento de Trânsito e o Poder Judiciário não consubstancia medida apta a interromper o prazo prescricional, pois cuida-se de simples restrição administrativa que não se confunde com o ato processual da penhora. Consoante cediço, a penhora só se aperfeiçoa com o efetivo depósito do bem penhorado e sua disponibilização ao Juízo (ainda que por meio de depositário), seguido da subsequente intimação da parte executada e a lavratura do respectivo termo.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RESP Nº 1.340.553/RS - SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS - LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO SOBRE AUTOMÓVEIS DOS SÓCIOS COOBRIGADOS VIA RENAJUD - AUSENCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA - INOCORRÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - OMISSÃO - VÍCIO DEMONSTRADO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. -Os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou, ainda, para corrigir erro material -
O mero lançamento de restrição em veículos automotores dos executados via RENAJUD não induz a interrupção do prazo prescricional, pois não equivale à constrição patrimonial efetiva (RESP nº 1 .340.553/RS)
-Demonstrado o transcurso do prazo prescricional sem a efetiva constrição patrimonial, exsurge configurada a prescrição intercorrente e, por conseguinte, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e acolher a exceção de pré-executividade, julgando-se extinta a execução fiscal.

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 1169665-57.2023 .8.13.0000 1.0000 .23.116945-9/003, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 05/06/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESTRIÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD – PENHORA NÃO APERFEIÇOADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – AUSÊNCIA DE LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA – MARCOS TEMPORAIS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE FORAM FIXADOS CORRETAMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em análise ao referido processo, denota-se a prescrição intercorrente da pretensão de execução do crédito tributário.
A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora .

(TJ-MT 00044208419968110041 MT, Relator.: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)

Destarte, a conduta processual do ente fazendário, embora não se traduza em abandono explícito, configurou a inércia qualificada pela ausência de promoção de atos concretos e eficazes à satisfação do crédito, permitindo que o prazo prescricional transcorresse integralmente. Foram observados, ademais, os requisitos processuais pertinentes, notadamente a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição, garantindo-se o contraditório antes da prolação da sentença extintiva.

Portanto, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos transcorreu ininterruptamente, findando-se em 18/04/2024.

A sentença que extinguiu o feito foi proferida em 15/02/2025, quando já consumada a prescrição intercorrente. Embora o juízo a quo tenha partido de um marco temporal equivocado em sua fundamentação (08/08/2015), a conclusão pela extinção do processo se mostra correta, devendo ser mantida por fundamento diverso, qual seja, o transcurso do quinquênio legal contado a partir de 18/04/2019.

Diante disso, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.